Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719926-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. PERCENTUAL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. DÍVIDA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade da aposentadoria, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita a baixo percentual do benefício previdenciário assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto. 3. A obtenção de renda pelo agravado possui relação direta com a dívida exequenda, assumida para o ajuizamento de ação previdenciária e decorrente de honorários advocatícios, que também possuem caráter alimentar, razão pela qual deve ser permitida a penhora de percentual do benefício. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de verba alimentar, bem como que recai sobre o credor o ônus de demonstrar que a eventual constrição judicial dos valores não prejudicará o sustento do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009